Tribunal: CARF
Processo: 11128.000273/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2001
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO QUÍMICO ADMUL WOL 1403.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto químico Admul Wol 1403, identificado em laudo técnico como mistura de reação constituída de ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, (ésteres de poliglicerol de acido ricinolgico), na forma líquida, caracterizando-se como preparação das indústrias químicas ou conexas derivada de ácidos graxos industriais, deve ser classificado no código NCM 3824.90.29.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000273/2004-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.309 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GIVAUDAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BAIXADA
(SUCESSORA DA QUEST INTERNATIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2001
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO QUÍMICO “ADMUL
WOL 1403”.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto químico
“Admul Wol 1403”, identificado em laudo técnico como mistura de reação
constituída de ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, (ésteres de poliglicerol
de acido ricinolgico), na forma líquida, caracterizando-se como preparação das
indústrias químicas ou conexas derivada de ácidos graxos industriais, deve ser
classificado no código NCM 3824.90.29.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo acerca de
lançamento de crédito tributário relativamente aos tributos que deixaram de ser recolhidos em
decorrência de classificação incorreta de mercadoria importada na Nomenclatura Comum do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000273/2004-76
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Mercosul (NCM) e à aplicação de multa de mora incidente sobre a diferença recolhida a menor
do Imposto de Importação e demais tributos.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“A empresa acima qualificada submeteu a despacho através da declaração de
importação 0415415-7, registrada em 26/04/2001, o produto descrito como
RICINOLEATO DE POLIGLICEROL, classificando-o no código 2916.19.90, como
OUTROS ACIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS N/ SATURADOS.
Retirada amostra do produto para efeito de análise, o laudo técnico n° 1815/01 da
LABANA concluiu tratar-se de mistura de reação constituída de ésteres de poliglicerol
de ácidos graxos, na forma liquida, não se tratando de preparação nem de composto de
constituição química definida, sendo a mercadoria utilizada como modificador de
viscosidade de chocolate e produtos de cacau, emulsificante óleo-água ou emulsões
engraxantes à base de estanho.
Em decorrência da análise laboratorial, a Fiscalização rejeitou o enquadramento
tarifário pleiteado pela importadora, reclassificando a mercadoria no código 3824.90.29
como Outros Derivados de Ácidos Graxos.
Em conseqüência, lavraram-se os Autos de Infração de fls. 01 a 10, pelos quais o
contribuinte foi intimado a recolher ou impugnar a diferença de tributos (II e IPI) que
deixou de ser pago em decorrência de alíquotas maiores para a classificação 3824.90.29,
juros de mora, multas do art. 530 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Dec.
91.030/85 c/c art. 61, parágrafo segundo da Lei 9430/96 e dos artigos 442 e 443 do
RIPI/98.
Discordando da exigência fiscal, a autuada impugnou (fls. 26 a 33) o Auto de Infração,
alegando, em síntese, que:
- o produto é uma mistura do tipo utilizado na preparação de alimentos próprios para
consumo humano: trata-se de emulsificador (ou emulsificante) que, no processo de
fabricação de chocolate, tem a finalidade de reduzir a viscosidade da calda, aumentando
a fluidez do produto;
- a Nota 1 B do Capitulo 38 da TEC não permite o enquadramento do produto em foco;
- as Notas Explicativas da posição 3824 também não permitem as misturas de produtos
químicos utilizados na preparação de alimentos próprios para consumo humano;
- o entendimento de não enquadramento no código 3824.90.29 encontra fundamento em
atos normativos e respostas a consultas da própria SRF;
- pleiteia diligência para identificação do produto, apresentando quesitos e indicando o
Instituto de Química da Unicamp;
- requer o cancelamento do auto de infração”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/
São Paulo II) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e manteve
integralmente o crédito, por meio do Acórdão no 17-21.848 – 2a Turma da DRJ/SPOII (doc. fls.
096 a 102)1, mantendo a penalidade aplicada. A ementa foi publicada com o seguinte teor:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2001
ADMUL WOL 1403
Mistura de reação constituída de ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, emulsificante
de chocolate e cacau, apresenta correta classificação 3824.90.29.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Lançamento Procedente “
Tendo sido cientificada do julgamento em 07/02/2008, por meio da Intimação no
006/2008, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos - SP, como se atesta no
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 106), a recorrente apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 110 a 118) em 27/02/2008, como se observa no carimbo de
recebimento da unidade local aposto na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, basicamente repetindo os argumentos que já manejara em sede
de impugnação, a importadora contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese,
que:
I.
por ter plena convicção de que se afigura completamente despropositado o
enquadramento do produto “Admul Wol 1403" na posição 3824.90.29 da
NCM, apresentou tempestiva e oportunamente sua Impugnação
Administrativa, por meio da qual teria comprovado serem absolutamente
improcedentes as exigências tributárias relativas ao Imposto de Importação
e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, juros de mora e penalidades
pecuniárias aplicadas, e também não pode se conformar com o conteúdo
da decisão proferida pela DRJ/São Paulo II, dada a insubsistência dos
motivos nela apontados para manter o lançamento;
II.
entende
“absolutamente
despropositado
pretender
forçar
o
enquadramento do produto estrangeiro objeto da Declaração de
Importação n° 01/0415415-7/001 no conceito mencionado no código
3824.90.29 da Tarifa Externa Comum e da Tabela do IPI: "outros
derivados de ácidos graxos (gordos*) industriais; preparações contendo
álcoois graxos (gordos*) ou ácidos carboxilicos ou derivados destes
produtos";
III.
o "Admul Wol 1403” se caracterizaria, na realidade, como “mistura de
produto químico do tipo utilizado na preparação de alimentos próprios
para consumo humano: trata-se de emulsificador (ou emulsificante) que,
no processo de fabricação de chocolate, tem a finalidade de reduzir a
viscosidade da calda, aumentando a fluidez do produto”, de forma que
“fica, portanto, claramente evidenciado, que, ao contrário do que conclui
o acórdão ora guerreado, por força do disposto na Nota 1.b do Capitulo
38 da Tarifa Externa Comum e da Tabela do IPI, não poderia a mistura
de produtos químicos em foco ser enquadrada na posição 3824.90.29”;
IV.
não deve haver dúvidas “quanto à real e efetiva destinação do produto
importado objeto da declaração de importação referida nos autos de
infração aqui atacados: utilização como emulsificante (controlador de
viscosidade) na preparação de alimentos próprios para consumo humano
(chocolate). Anote-se, aliás, que, no "Laudo Labana 1815, de
27.07.2001", pretenso suporte de validade do entendimento fiscal
equivocadamente manifestado nas peças acusatórias que deram origem ao
presente processo administrativo fiscal, ficou claramente definido que o
"Admul Wol 1403" efetivamente tem aplicação "como modificador de
viscosidade de chocolate e produtos de cacau, emulsificante óleo-água em
emulsões engraxantes à base de estanho";
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

V.
não fosse somente “a clareza da redação da referenciada Nota 1.b do
Capitulo 38 da TEC e da TIPI, cumpre anotar, ainda, que as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 3824 também deixam
evidenciado que realmente não seria tecnicamente correto o
enquadramento do "Admul Wol 1403" no código 3824.90.29 da Tarifa
Externa Comum e da Tabela do IPI, por se tratar, a mercadoria
importada em comento, de mistura de produtos químicos utilizados na
preparação de alimentos próprios para o consumo humano (chocolate)”,
conforme sustentado pela empresa, no seguinte teor: “Todavia, a presente
posição não compreende as misturas de produtos químicos, e de
substâncias alimentícias, ou outras substâncias com valor nutritivo, dos
tipos utilizados na preparação de alimentos próprios para consumo
humano, quer como componentes desses alimentos, quer para melhorar-
lhes algumas das suas características (por exempla, beneficiadores de
panificação, de pastelaria ou bolachas e biscoitos). Estes produtos,
geralmente, incluem-se na posição 21.06."; e
VI.
a mencionada posição 21.06 “não poderia ser afastada sob o argumento
de que apenas misturas de produtos químicos com "valor nutritivo"
estariam excluídas do aqui enfocado Capitulo 38 da TEC e da TIPI. De
fato, na estrutura sintática da nota legal em tela, a oração subordinada
adjetiva explicativa "possuindo valor nutritivo" não tem relação direta e
imediata com a expressão "misturas de produtos químicos", referindo-se,
isso sim, ao termo "outras (substâncias)", que está, na frase,
propositadamente
colocado
imediatamente
antes
do
enunciado
qualificativo aqui enfocado”.
Com estes argumentos, e se entendendo “amparado em preciosas lições de
doutrina e de jurisprudência, é a presente para requerer seja inteiramente reformado o aqui
guerreado acórdão n°.17-21.848, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo II, de modo a restarem canceladas as exigências relativas ao Imposto
sobre Produtos Industrializados e ao Imposto de Importação e acréscimos moratórios e
punitivos, formalizadas em face da empresa por meio do presente processo administrativo n°.
11128.000.273/2004-76, na forma do disposto no artigo 156, inciso IX, do Código Tributário
Nacional, tudo como medida da mais lidima e sábia justiça tributária”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 24.190,87, relativamente aos tributos que deixaram de ser recolhidos em
decorrência de classificação incorreta de mercadoria importada na NCM e à aplicação de multa
de mora incidente sobre a diferença recolhida a menor do Imposto de Importação e demais
tributos, sanção prevista no art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/963, c/c art. 530 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030/854, vigente à época dos fatos.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
3 Lei no 9.430, de 1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento”.

4 Decreto no 91.030, de 1985
“Art. 530. O débito decorrente do imposto, não pago no vencimento, será acrescido de multa de mora de trinta por
cento (30%) (Decreto-lei no 1.736/79, art. 1o e parágrafo único).
§ 1o Se o débito for pago até o último dia útil do mês calendário subseqüente ao do seu vencimento, a multa de mora
prevista neste artigo será reduzida para quinze por cento (15%) (Decreto-lei no 1.736/79, art. 1o, parágrafo único).
§ 2o Qualquer infração que não a decorrente de simples mora no pagamento do imposto será punida nos termos dos
dispositivos específicos deste Regulamento (Decreto-lei no 1.736/79, art. 11)”.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Não vigia no momento de registo da Declaração de Importação (DI) a sanção
prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01, c/c arts. 69 e 81, inciso IV da
Lei no 10.833/03.
A autuação decorreu do questionamento quanto à correta classificação fiscal de
mercadoria importada na DI no 01/0415415-7, descrita como "310/5z00493 ADMUL WOL 1403
RICINOLEATO DE POLIGLICEROL. TEOR MINIMO 98%,GRAU DE PUREZA 98%, LIQUIDO
VISCOSO DE COLORACAO MARRON CLARO PARA USO COMO MATERIA PRIMA PARA FINS
ALIMENTICIOS.
REGISTRO
SNVS:
ISENTO
NOME
QUIMICO:
RICINOLEATO
DE
POLIGLICEROL NOME COMERCIAL: ADMUL WOL 1403", tendo o importador classificado o
produto químico no código NCM 2916.19.90.
Submetida à retirada de amostra e à análise laboratorial pela fiscalização, emitiu-
se o Laudo Técnico SETCOF no 1815.01 do Laboratório Nacional de Análises Luiz Angerami
(doc. fls. 022 a 024), o qual concluiu que se trata de "mistura de reação constituída de ésteres de
poliglicerol de ácidos graxos, (ésteres de poliglicerol de acido ricinolgico), na forma liquida", e
a mercadoria foi reclassificada para o código NCM 3824.90.29. No referido Laudo, esclareceu-
se ainda que (fls. 022):
“RESPOSTA AOS QUESITOS
1 - Não se trata de um Outro Acido Monocarboxilico Aciclico, Não Saturado, de
constituição química definida.
2 - Trata-se de Mistura de Reação constituída de Ésteres de Poliglicerol de Ácidos
Graxos, (Ésteres de Poliglicerol de Acido RicinoMico), um Outro Derivado de Acido
Graxo (Gordo) Industrial, um Produto Diverso das Indústrias Químicas.
3 - De acordo com Literatura Técnica Especifica (cópia anexa), a mercadoria é utilizada
como modificador de viscosidade de chocolate e produtos de cacau, emulsificante óleo-
água em emulsões engraxantes à base de estanho.
4 - De acordo com Literatura Técnica Especifica (cópia anexa), a mercadoria de nome
comercial ADMUL WOL 1403 trata-se de mistura parcial de Esteres de Poliglicerol
com Ácidos Graxos de Óleo de Mamona linearmente interesterificado”.
Após questionamento formulado pela importadora, tendo sido a lide submetida à
apreciação do colegiado de primeira instância, concluiu a decisão de piso que correta estaria a
classificação fiscal adotada pela fiscalização aduaneira, sob o argumento constante no voto
condutor de que, pela aplicação das regras gerais de classificação, a mercadoria se enquadraria
na NCM 3824.90.29 (fls. 099 e ss. – destaques no original e nossos):
“Os atos citados pela interessada na fl. 32 não tem nada a ver com o produto ora
analisado, uma mistura de reação constituída de ésteres de poliglicerol de ácidos
graxos. Além disso, todos eles se apresentam na forma de pó, enquanto que o produto
em questão apresenta-se na forma liquida.
A Nota 1 B da posição 3824, citada a seguir, segundo a interessada, remete a
classificação a 21.06:
Todavia, a presente posição não compreende as misturas de produtos químicos, e de
substâncias alimentícias, ou outras substâncias com valor nutritivo, dos tipos utilizados
na preparação de alimentos próprios para consumo humano, quer como componentes
desses alimentos, quer para melhorar-lhes algumas das suas características (por
exemplo, beneficiadores de panificação, de pastelaria ou bolachas e biscoitos). Estes
produtos, geralmente, incluem-se na posição 21.06.
Numa análise superficial, parece assistir razão à interessada, entretanto, a posição
21.06 prevê as preparações constituídas por misturas de produtos químicos com
substancias alimentícias, conforme transcrição:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Desde que não se classifiquem em outras posições da Nomenclatura, a presente posição
compreende:
A) As preparações para utilização na alimentação humana, quer no estado em que se
encontram, quer depois de tratamento (cozimento, dissolução ou ebulição em água,
leite, etc.).
B)As preparações constituídas, inteira ou parcialmente, por substâncias alimentícias
que entrem na preparação de bebidas ou de alimentos destinados ao consumo humano.
Incluem-se, entre outras, nesta posição as preparações constituídas por misturas de
produtos químicos (ácidos orgânicos, sais de cálcio, etc.) com substâncias
alimentícias (farinhas, açúcares, leite em pó, por exemplo), para serem incorporadas
em preparações alimentícias, quer como ingredientes destas preparações, quer para
melhorar-lhes algumas de suas características (apresentação, conservação, etc.) (ver
as Considerações Gerais do Capitulo 38).
Todavia, a presente posição não compreende as preparações enzimáticas contendo
substâncias alimentícias (por exemplo, os amaciantes de carne, constituídos por uma
enzima proteolítica adicionada de dextrose ou de outras substâncias alimentícias).
Estas preparações classificam-se na posição 35.07, desde que não se incluam em outra
posição mais especifica da Nomenclatura.
Nota-se, claramente, ser descabida a alegação da interessada, justamente em função do
que preceituam as NESH da posição 2106.
Claro está que o produto importado não se apresenta misturado com substâncias
alimentícias, exigência expressa para que se classifique na 2106, mas, conforme relata
a própria interessada, trata-se de emulsificador (ou emulsificante) que, no processo de
fabricação de chocolate, tem a finalidade de reduzir a viscosidade da calda,
aumentando a fluidez do produto, sem qualquer indicação de haver substância
alimentícia.
Por outro lado, a fiscalização entendeu correta a posição 38.24, então, vejamos o que
preceituam as Notas Explicativas:
(...)
Num primeiro momento, nada impede a classificação da preparação identificada nos
autos na posição 3824. Ao contrário, conforme afirma tanto a interessada quanto o
laudo, o produto é um emulsificante ou emulsificador, perfeitamente previsto nas Notas
do Capitulo 3824, apresentando-se com exceção apenas das misturas que apresentem
características de ceras artificiais, o que não foi suscitado em momento algum:
Desde que não contrariem as disposições acima, podem citar-se entre os produtos
químicos e preparações aqui compreendidos:
(...)
Mais precisamente, o código 3824.90.2 prevê os Derivados de Ácidos Graxos e,
conforme laudo oficial, trata-se de mistura de reação constituída de ésteres de
poliglicerol de ácidos graxos.
Ainda mais, o glicerol é previsto expressamente nas supracitadas Notas do Capitulo
3824.
Dessa forma, perfeita a reclassificação fiscal para o código 3824.90.2 e, por não haver
subitem mais especifico, 3824.90.29".
O cerne da questão reside no correto enquadramento do produto na classificação
fiscal de mercadoria importada de acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGISH).
Discute-se inicialmente a correta classificação fiscal do produto de nome
comercial "ADMUL WOL 1403" e se este estaria enquadrado no código NCM 3824.90.29 -
Outros (Derivados de ácidos graxos (gordos*) industriais; preparações contendo álcoois
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

graxos (gordos*) ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos), código aplicado pela
fiscalização, ou na NCM 2916.19.90 – Outros (Ácidos monocarboxílicos acíclicos não
saturados, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos e seus derivados), este último
utilizado pela importadora na DI.
É cediço que a partir de 1o/01/1997, por força do art. 2o do Decreto no 2.092/96, a
Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM (com 8 dígitos) – decorrente do Tratado de
Assunção – passou a constituir a nova Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no
Sistema Harmonizado (NBM/SH), para todos os efeitos previstos no artigo 2o do Decreto-Lei no
1.154, de 1o de março de 1971, e que o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (SH) é uma nomenclatura estruturada sistematicamente buscando assegurar a
classificação uniforme de todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio
internacional, e compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição. O manejo dessas regras é de conhecimento regular da recorrente,
como visto em sua peça recursal.
Trata-se então de analisar qual a classificação correta do produto químico
"ADMUL WOL 1403". Para tanto, necessário primeiro que ele esteja devidamente identificado
para, assim, aplicarem-se as regras de classificação de forma a se chegar a um único código
NCM. Nesse sentido, a recorrente não questiona a identificação feita pela análise laboratorial e
transcrita linhas acima.
Superada assim a etapa de identificação, segue-se então à aplicação das regras de
classificação a partir do produto identificado pelo laudo de análise oficial, visto que este tem
como base o produto constante da DI registrada pela recorrente e que, também, não se constatou
nenhum elemento capaz de desqualificá-lo.
Aplicando as mesmas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado -
RGI e as Regras Gerais Complementar - RGC, torna-se necessário apontar a posição correta
(primeiro passo para a classificação fiscal), como se depreende da Regra Geral de Interpretação
no 1, que estabelece que “Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes” (grifos nossos). Tem-se então, em comparação, o texto
das duas posições:

“29.16 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos
monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos;
seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados”; e

“38.24 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não
especificados nem compreendidos noutras posições”.

De pronto já salta aos olhos que, pela aplicação da Regra Geral de Interpretação no
1, o texto que melhor enquadra o produto importado é o da posição 3824, excluindo-se, a
princípio, a classificação fiscal da DI.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Socorrendo-se então nas Notas de Seção e Capítulo, em observância à RGI
mencionada, observa-se nas Notas ao Capítulo 385 que a posição compreende produtos diversos
das indústrias químicas e exclui, dentre outros produtos, os produtos de constituição química
definida, apresentados isoladamente, além das “misturas de produtos químicos e de substâncias
alimentícias ou outras, possuindo valor nutritivo, dos tipos utilizados na preparação de
alimentos próprios para consumo humano” (grifei).
É nesse ponto específico que se inicia o ponto de maior divergência nos autos.
A recorrente tem defendido desde o início do litígio que o "ADMUL WOL 1403"
se trata de um emulsificante que, no processo de fabricação de chocolate, teria a finalidade de
reduzir a viscosidade da calda, aumentando a fluidez do produto, de forma que, por força do
disposto na Nota 1.b do Capitulo 38 já transcrito, não poderia ser enquadrado na posição
3824.90.29 por ser uma “mistura de produtos químicos utilizados na preparação de alimentos
próprios para o consumo humano (chocolate)”, este consumido por todos nós em abundância.
Inicialmente, cabe ressaltar que chamou a atenção deste Conselheiro que, pela
aplicação da mencionada Nota, produtos desta natureza se classificariam na Posição NCM 21.06,
posição destinada a preparações alimentícias, segundo as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado para a Posição, senão vejamos (destaquei):
"2106 - Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas
em outra posições.
2106.90 - outras
Desde que não se classifiquem em outras posições da Nomenclatura, a
presente posição compreende:
a) As preparações para utilização na alimentação humana, quer no
estado em que se encontram, quer depois de tratamento (cozimento,
dissolução, ou ebulição em água, leite, etc.).
b) As preparações constituídas, inteira ou parcialmente, por substâncias
alimentícias que entrem na preparação de bebidas ou de alimentos
destinados ao consumo humano. Incluem-se, entre outras, nesta posição
as preparações constituídas por misturas de produtos químicos (ácido
orgânicos, sais de cálcio, etc.) com substâncias alimentícias (farinhas,
açucares, leite em pé por exemplo), para serem incorporadas em
preparações alimentícias, quer como ingredientes destas preparações,
quer para melhorar-lhes algumas das suas características (apresentação,
conservação, etc.).

5 Capítulo 38
Produtos diversos das indústrias químicas
Notas
1. O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os seguintes:
(...)
b) as misturas de produtos químicos e de substâncias alimentícias ou outras, possuindo valor nutritivo, dos
tipos utilizados na preparação de alimentos próprios para consumo humano (em geral, posição 2106);
(...)
2. Incluem-se na posição 3824 e não em qualquer outra posição da Nomenclatura:
(...)”.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

Veja que a recorrente sequer chegou a indicar qual código NCM deveria
classificar-se o produto importado nessa posição 2106 e, da mesma forma, em momento algum
defendeu a classificação na posição 2916 que utilizou na DI.
O fato é que, se existe a Posição 3824 para o produto importado, pela condição
utilizada nas NESH para a posição, descrita como "desde que não se classifiquem em outras
posições da Nomenclatura", elimina-se a possibilidade de classificação na posição 2106, como
bem destacou a decisão recorrida.
Ademais, a recorrente tem defendido como correta a posição 2106 se utilizando
dos argumentos de que na mencionada Nota 1.b, apesar de se afastarem os produtos que tenham
valor nutritivo, esta não poderia ser afastada sob o argumento de que apenas misturas de
produtos químicos com "valor nutritivo" estariam excluídas do enfocado Capítulo 38.
Sustentou nesse sentido que, “na estrutura sintática da nota legal em tela, a
oração subordinada adjetiva explicativa "possuindo valor nutritivo" não tem relação direta e
imediata com a expressão "misturas de produtos químicos", referindo-se, isso sim, ao termo
"outras (substâncias)", que está, na frase, propositadamente colocado imediatamente antes do
enunciado qualificativo aqui enfocado”.
Ora, não observa, no meu entender, o conteúdo das Notas Explicativas da Posição
38246 que expressamente estabelecem que “a presente posição não compreende as misturas de
produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras substâncias possuindo valor

6 NESH – Posição 3824
Salvo somente três exceções (ver abaixo os números 7, 19 e 31), a presente posição não inclui produtos de
constituição química definida apresentados isoladamente.
Os produtos químicos compreendidos aqui não apresentam constituição química definida e são, quer obtidos como
subprodutos da fabricação de outras matérias (ácidos naftênicos, por exemplo), quer preparados especialmente.
As preparações (químicas ou de outra natureza), consistem, quer em misturas (de que as emulsões e
dispersões constituem formas particulares), quer, por vezes, em soluções. (Deve notar-se que as soluções
aquosas dos produtos químicos dos Capítulos 28 ou 29 permanecem classificadas nos referidos Capítulos, ao
passo que, salvo raras exceções, excluem-se deles as soluções destes produtos noutros solventes, que se
consideram preparações da presente posição).
As preparações aqui referidas podem ser também compostas, total ou parcialmente, por produtos químicos (o que
constitui o caso geral), ou inteiramente formadas por constituintes naturais (ver, por exemplo, o número 23), abaixo.
Todavia, a presente posição não compreende as misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias
ou outras substâncias possuindo valor nutritivo do tipo utilizado na preparação de certos alimentos para
consumo humano, quer como componentes desses alimentos, quer para melhorar-lhes algumas das suas
características (por exemplo, beneficiadores de panificação, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos),
desde que o valor dessas misturas ou substâncias se baseiem no seu próprio conteúdo nutritivo. Estes
produtos classificam-se, geralmente, na posição 21.06. (Ver as Considerações Gerais do Capítulo 38).
A presente posição não compreende igualmente os compostos de mercúrio (posição 28.52).
Desde que não contrariem as disposições acima, podem citar-se entre os produtos químicos e preparações aqui
compreendidos:
(...)
11) As misturas de mono-, di- e triésteres de ácidos graxos (gordos) de glicerol, empregadas como
emulsionantes de gorduras. Todavia, as misturas desta espécie que apresentem características de ceras artificiais
classificam-se na posição 34.04.
(...)
42) Os ácidos graxos (gordos) industriais:
1o) Dimerizados.
2o) Trimerizados.
3o) Esterificados por álcool amílico, depois de epoxidados.”

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.309 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000273/2004-76

nutritivo do tipo utilizado na preparação de certos alimentos para consumo humano, quer como
componentes desses alimentos, quer para melhorar-lhes algumas das suas características (por
exemplo, beneficiadores de panificação, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos),
desde que o valor dessas misturas ou substâncias se baseiem no seu próprio conteúdo
nutritivo” (grifei). Nesse sentido, não vejo qualquer indicação de qual seria o valor nutritivo do
produto importado.
Assim sendo, concordo com a decisão de primeira instância, no sentido de o
produto importado não se apresenta misturado com substâncias alimentícias, exigência expressa
para que se classifique na 2106. As regras não apontam, a meu ver, para a posição 2106, que
trata basicamente de preparações alimentícia, como misturas para sopas, sorvetes, preparações
para bebidas, etc. Não existe no produto analisado a presença de características de preparação
alimentícia, conforme determinado na nota acima.
Diante do exposto, não tenho dúvidas de que o código NCM mais adequado, pela
aplicação das regras de interpretação, é aquele indicado pela fiscalização aduaneira e referendado
pelo Acórdão recorrido (NCM 3824.90.29).
Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital